Tribunal: TJMT
Processo: 1025177-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025177-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VANDENILSON ALVES VERSALLI - CPF: 666.707.561-00 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1025177-23.2024.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDOS: VANDENILSON ALVES VERSALLI E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – FOTOGRAFIA QUE NÃO IDENTIFICA COM PRECISÃO O VEÍCULO AUTUADO – AUSÊNCIA DE OUTRA PROVA CAPAZ DE DIRIMIR A DÚVIDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal, ora recorrente, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, anulando o auto de infração V430154755 e, via de consequência, a desconsideração da pontuação vinculada ao mencionado auto (id. 251885183).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a imagem juntada aos autos da autuação encontra-se em boa resolução, por meio do qual é plenamente possível identificar o veículo e a placa da motocicleta autuada. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a higidez do auto de infração.

3.

O reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e, ao final, pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O recorrido, Estado de Mato Grosso,
não
apresentou contrarrazões.

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

A celeuma diz respeito à legalidade do auto de infração no V430154755 e, por consequência, a legitimidade do ente municipal quanto à cobrança da multa direcionada ao veículo do demandante.

7.

Pois bem, a questão não demanda esforço, pois, o art. 5o, da Resolução Contran no 920, de 28/3/2022, é claro ao definir que a imagem detectada pelo sistema automático não metrológico de fiscalização deve permitir a identificação do veículo e, no mínimo, registrar sua placa (inciso I, alínea “a”, do art. 5o).

8.

De igual forma é o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

“
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...) III -
caracteres da placa de identificação do veículo
, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação
” (grifei).

9.

No caso concreto,
a foto apresentada no auto de infração e trazida pelo ente municipal não indica com precisão a placa da motocicleta que, em tese, teria praticado a infração de trânsito
. Assim,
não havendo outra prova capaz de dirimir a dúvida, a presunção relativa de veracidade do ato administrativo deve ser afastada
.

10.
Desse modo, o art. 373, I e II, do CPC, é claro ao dispor que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu
os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante
;
contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado sentenciante.

11.

Nesse sentido:

Auto de infração de trânsito - Nulidade por ausência de materialidade -
Foto ilegível e escura - Caracteres que não identificam o veículo
, sua marca e espécie, ou outros elementos - Imprecisão - Manutenção da sentença.
(TJ-SP - RI: 10121066520178260071 SP 1012106-65.2017.8.26.0071, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 07/12/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de Auto de Infração de Trânsito –
Auto de infração que não identifica o veículo autuado – Fotografia feita por radar onde a placa do veículo autuado está ilegível – Ausência de outra prova capaz de dirimir a dúvida – Presunção de veracidade do ato administrativo afastada in casu
– Procedência do mérito da ação mantida – Condenação da Municipalidade ao pagamento das despesas processuais – Distinção entre custas processuais e despesas processuais – Recurso da municipalidade parcialmente provido apenas para afastar o pagamento das custas processuais.
(TJ-SP - AC: 00072873820148260191 Poá, Relator: Antônio Celso Faria, Data de Julgamento: 27/07/2016, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2016) (grifei).

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024